Tribunal: TJMT
Processo: 1030583-65.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030583-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), CAIRO RODRIGO DA SILVA SOUZA - CPF: 060.849.681-20 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E 312 DO CPP
– NÃO OCORRÊNCIA –

QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E CONTUMÁCIA DELITIVA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BEM FUNDAMENTADA –
2
.
P
RINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE
– LESÃO
INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA
E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A CAUTELAR –
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA
NO CASO –
4
.
ORDEM
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Inexiste violação ao art. 93, IX da CF e art.

312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração satisfatória da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à gravidade concreta da conduta, caracterizada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pela contumácia delitiva do paciente que integra o polo passivo de outras duas ações penais;

2
.
A
prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que
in casu
, se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente;

3.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Cairo Rodrigo Da Silva Souza
,

preso preventivamente em
10.12.2023
, pela suposta prática do delito de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas) em que se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT

(Id. 196259191).

Em suma, o impetrante alega que a decisão singular é
inidônea
, porque abstrata, eis que ausentes os
requisitos do art. 312 do CPP
e porque ofende o
art. 93, inc. IX da CF
.

Salienta que há ofensa ao princípio da
presunção de inocência
e ressalta os predicados
pessoais favoráveis
do paciente, postulando pela revogação liminar da prisão preventiva e pela confirmação da medida no mérito do
Writ
.

O pleito
in limine
foi indeferido nos termos da decisão de Id. 196417684.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 197190661.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opina, em parecer sumariado nos termos abaixo, pela denegação da ordem (Id. 197317184).

“
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
–
PRISÃO PREVENTIVA
– Pedido de revogação da custódia – Impossibilidade – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva e a quantidade/variedade de entorpecentes apreendidos – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado nº 43 do TJM Parecer pela
denegação
da ordem”. Destaque no original.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Em 10.12.2023, policiais militares se dirigiram até a “
Chácara do Fabrício
”, em Cocalinho-MT, onde estava ocorrendo evento “de som automotivo”, quando avistaram
Cairo Rodrigo da Silva Souza
, alvo de várias denúncias anônimas, que, inclusive, já estava sendo investigado pela prática do crime de Tráfico de drogas, conduzindo uma motocicleta nas proximidades do evento.

Feita a abordagem, os policiais encontraram drogas e dinheiro com Carlos que lhes revelou a existência de mais drogas armazenadas em sua casa, autorizando suas entradas no local, onde eles encontraram mais entorpecentes.

Ao total foram apreendidas: 21 porções de cocaína; 4 porções de maconha, tipo “
Skunk
”; 15 unidades de droga sintética; 1 porção grande de maconha, tipo “
Skunk
”, 14 porções de crack; material para embalar droga (1 pacote de zip log), balança de precisão e a quantia de R$ 817,00 em dinheiro, 1 prato e 1 faca, supostamente, com resquícios de drogas (ID 136597878/88 – autos originais – n. 1003920-16.2023).

Nesse contexto,
Cairo Rodrigo da Silva Souza
foi preso em flagrante pela suposta autoria do crime de Tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da 11.343/06, sendo, tal prisão convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta traduzida pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Dessarte,
a nocividade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (21 porções de substância análoga à cocaína; 4 porções de substância análoga à maconha, tipo “
Skunk
”; 15 unidades de droga sintética; 1 porção grande de maconha, tipo “
Skunk
”, 14 porções de crack;) e as circunstâncias da prisão (envolvendo a apreensão de material para embalar droga (1 pacote de zip log) e balança de precisão e a quantia de R$ 817,00 em dinheiro, 1 prato e 1 faca, supostamente, com resquícios de drogas), revelam a gravidade do fato criminoso, o que é suficiente para amparar o decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Quanto ao ponto o Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT, assim dispõe:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Não fosse o suficiente, deve-se ser levado em conta que o paciente possui ações penais em andamento por crimes contra o patrimônio (autos n.0002583-19.2017.8.11.0021 e n. 0002584-04.2017.8.11.0021), o que é mais um elemento a amparar a necessidade da prisão preventiva para
evitar a reiteração criminosa
,
garantindo-se a ordem pública
, tal como ilustra o Enunciado de TCCR do TJMT,
in verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da

presunção de inocência”
(Enunciado O
rientativo n. 06
da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

Sendo assim, constato que a
prisão cautelar se encontra idoneamente fundamentada no
risco de abalo à ordem pública
, que representa a libertação do preso, de modo que não há que se falar em ofensa ao art. 93, inc. IX da CF e ao art. 312 do CPP.

Sobre o assunto, destaco escólio de ementa deste TJMT:

“(...) As diversidades da droga, a apreensão de apetrechos e a reiteração criminosa do paciente, justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 751.585/SP; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25).

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela quantidade e variedade de drogas e petrechos apreendidos, demonstrando, em tese, a habitualidade na traficância, além de ter sido preso no momento que comercializava os estupefacientes” (TJMT, HC NU 1017872-28.2023.8.11.0000)”. (N.U 1022739-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

Além do mais, ressalta-se que, eventuais
condições pessoais favoráveis ostentadas
pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

Outrossim, não vislumbro violação ao
princípio da presunção de inocência
, porque, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não existir “
ofensa ao princípio da presunção de inocência, quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
(RHC132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18.12.2020).

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada neste
writ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024